Tribunal: TJMT
Processo: 1001345-06.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001345-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVERTON ANTONIO PAIANI - CPF: 646.700.580-53 (ADVOGADO), CLOVIS MIGUEL GEME - CPF: 451.713.279-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM OS PAGAMENTOS EFETUADOS EM RELAÇÃO AOS TÍTULOS OBJETOS DA REVISÃO PARA APURAÇÃO DO VALOR EVENTUALMENTE DEVIDO – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PELO AUTOR – DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de sentença ilíquida, necessária se faz a prévia liquidação, nos termos do art. 509 e ss do CPC, devendo o credor instruir os autos com comprovantes dos pagamentos efetuados em relação aos títulos objetos da ação revisional, a fim de que seja apurada eventual diferença entre o valor exigido (pelo Banco) e aquele efetivamente devido, com a incidência dos encargos na forma determinada pela sentença proferida na fase de conhecimento. 2. Não sendo cumprida a determinação de juntada dos documentos imprescindíveis ao prosseguimento da liquidação de sentença, não há óbice ao arquivamento do feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001345-06.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLOVIS MIGUEL GEME, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação
“Ordinária”
já em fase de Liquidação de Sentença

(Proc. nº 141/2010 – Número Único 1189-61.2010.811.0040 – Código 57361), ajuizada pelo agravante contra o BANCO DO BRASIL S.A., determinou o arquivamento dos autos, sob o fundamento de que o agravante não atendeu satisfatoriamente o comando judicial que determinou que ele apresentasse os imprescindíveis comprovantes dos pagamentos efetuados (cf. ID 32163460).

O agravante alega que a sentença proferida na fase de conhecimento jamais mencionou que o agravante deveria trazer os comprovantes de pagamento, e, por isso, em vez de apresentar tais documentos, o agravante requereu, como forma de demonstrar o pagamento, a juntada da integra da autorização expedida pela agência do Banco do Brasil para o cancelamento das hipotecas objeto da liquidação de sentença.

Diz, ainda, que, na contestação, o réu admitiu que houve o pagamento da obrigação estipulada na cédula hipotecária, o que foi confirmado na apelação e também no recurso especial.

Ressalta, por fim, que a sanção de arquivamento aplicada pelo magistrado só possui previsão para a hipótese de execução de título extrajudicial (CPC, art. 801), o que não é o caso.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, e seja determinado o prosseguimento da liquidação da sentença com a devida intimação do requerido (cf. ID 32163459).

Ausente pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da pretensão recursal, a decisão ID 32363479 apenas admitiu a interposição do agravo por instrumento.

Intimado, decorreu o prazo legal sem que o agravado ofertasse contrarrazões (cf. ID 42732485).

Constatado que a guia de preparo juntada com a peça recursal estava vinculada aos autos de primeiro grau, foi determinada a intimação do agravante para comprovar o efetivo recolhimento do preparo direcionado a este recurso, ou, à falta de comprovação, a sua intimação para recolher em dobro o preparo recursal (cf. ID

43270452), o que foi devidamente cumprido, conforme petição e documentos de IDs

43922950 a

43922952.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 01 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O agravante promoveu o “Cumprimento (da) Sentença” proferida na
ação de revisão de cédulas rurais pignoratícias
que havia proposto contra o Banco/agravado (Processo nº 141/2010 – Número Único 1189-61.2010.811.0040 – Código 57361); ordenado o processamento do feito na forma do art. 509 e seguintes do CPC, foi proferida decisão determinando que o credor/agravante instruísse os autos com os comprovantes dos pagamentos realizados, tendo a magistrada ressaltado na ocasião que
“previamente a deflagração do pedido de liquidação,
(...)
imprescindível que o exequente traga aos autos os comprovantes dos pagamentos efetuados, conforme expressamente consignado na sentença proferida às fls. 179/183, haja vista que a juntada da matrícula com anotação de baixa das averbações não supre a necessidade de comprovação de quitação”
(cf. ID 32163475).

Contudo, o autor/agravante limitou-se a juntar certidão fornecida pelo SRI competente, onde consta autorização para o cancelamento das hipotecas objeto dos contratos discutidos nos autos (cf. ID 32163461), sendo então proferida a decisão agravada, nos seguintes termos:

“Em que pese a manifestação do exequente de fls. 348/349, convém destacar que o mesmo não atendeu satisfatoriamente o comando judicial de fl. 347, eis que deixou de trazer aos autos os comprovantes dos pagamentos efetuados.

Desta feita e, diante imprescindibilidade de aludidos documentos, consoante inclusive já consignado anteriormente, DETERMINO o arquivamento dos autos.”
(cf. ID 32163460).

Pois bem.

A r. sentença proferida na fase de conhecimento julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“
(...)
Sobre a configuração de relação de consumo, vale ressaltar que quando a relação jurídica havida entre as partes for RURAL e os recursos obtidos mediante financiamento forem utilizados para fomento da produção não se aplica o CDC e, consequentemente, não há incidência do Código de Defesa do Consumidor, vejamos o entendimento do STJ e do E. TJ/MT:

(...)

Assim, para o caso em testilha (cédulas rurais pignoratícias), não se aplica o CDC.

(...)

Sobre a correção monetária, o tema não merece maiores delongas. Digo isso porque o entendimento prevalece no sentido de que, no período de março de 1990, incide o índice de 41,28%, correspondente à variação do BTNF, empregado na correção dos depósitos em poupança. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:

(...)

Posto isso, nos contratos em análise, no período de março de 1990, aplico o índice de correção BTN de 41,28%.

(...)

Em relação à taxa de juros remuneratórios, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, no caso de cédulas de crédito rural, industrial e comercial, por ausência de deliberação do Conselho Monetário Nacional, a taxa de juros contratuais deve ficar sujeita ao limite de 12% a.a. e, no caso de inadimplemento, admite-se unicamente a elevação em 1% aos juros contratados. Nesse sentido, vejamos:

(...)

Diante disso, limito a taxa de juros nas cédulas rurais a 12% a.a. e, no caso de inadimplemento, admito a cobrança dos juros remuneratórios na taxa pactuada (no limite de 12% a.a.) elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa no limite do art. 412, do CC.

Nos termos da súmula 93 do STJ, admite-se a cobrança de capitalização de juros, desde que devidamente pactuada.

Conforme jurisprudência acima citada, nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, não se admite a cobrança de comissão de permanência, assim deve ser expurgada qualquer cobrança nesse sentido.

Tecidas tais considerações, a alegação do reclamante de que não restou caracterizada a sua mora, não pode ser acolhida, visto que não ficou evidenciada, por agora, abusividade nas cláusulas do contrato em discussão, durante o período da normalidade.

Em arremate aos argumentos trazidos pelas reclamantes, insta consignar o entendimento do STJ sobre o tema:

(...)

Considerando que os contratos não foram carreados aos autos, bem como que a parte autora não demonstrou quais pagamentos efetuou, para assim ser possível determinar que o reclamado restitua o que foi pago indevidamente, remeto a questão à liquidação de sentença.

Constatado, por meio de liquidação de sentença, cobrança indevida, ou seja, além dos índices ora fixados, condeno o requerido ao pagamento, de forma simples, de eventual diferença entre o valor exigido e o que será calculado nos termos desta sentença.

Logo, não havendo situação que infirme a pretensão da parte autora, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de aplicar, nos contratos objeto desta lide, o índice oficial BTN de 41,28% no reajuste monetário ocorrido no mês de março de 1990; fixar limites na cobrança de juros remuneratórios (12% a.a.), de mora (1% a.a) e multa (limites do art. 412, CC), conforme comandos desta decisão e; condenar o requerido ao pagamento, de forma simples, de eventual diferença entre o valor exigido e o que será calculado nos termos desta sentença, por meio de liquidação de sentença, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora a partir da citação, fazendo-o com resolução de mérito, fundamentado no art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.

Considerando que o autor decaiu em parte mínima do pedido, condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que arbitro em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, §2º, do NCPC.

Transitada em julgado e não havendo requerimento de cumprimento de sentença, arquivem-se.”
(
Grifei
– cf. ID

32163469).

Em sede recursal foi provido apenas o apelo do autor, aqui agravante, tão somente para
“determinar que os honorários sucumbenciais recaiam sobre o proveito econômico obtido, no percentual de 15%”
(cf. ID 32163471, 32163472 e 32163474).

Ora, tratando-se de sentença ilíquida, necessária se faz a prévia liquidação e, no caso, competia ao autor/agravante instruir os autos com os comprovantes dos pagamentos efetuados em relação às cédulas rurais objetos da ação revisional, a fim de que se pudesse constatar qual a
“diferença entre o valor exigido
(pelo Banco)
e o que será calculado nos termos desta sentença”
, de acordo com os encargos definidos, bem como se havia diferença a ser restituída, tendo em vista que na fase de conhecimento
“os contratos não foram carreados aos autos, bem como que a parte autora não demonstrou quais pagamentos efetuou”
, conforme trechos acima grifados da sentença, não sendo possível a realização dos cálculos sem a juntada de tais documentos, sendo que a simples autorização de cancelamento das hipotecas não é suficiente para suprir tal informação, porquanto não aponta quais os valores efetivamente pagos pelo agravante.

Outrossim, também não assiste razão ao agravante quando afirma que,
“ao aplicar a sanção do art. 801, CPC, confundiu liquidação da sentença, no processo de cumprimento de sentença, com execução de título extra - judicial”
(cf. ID 32163459 - Pág. 4), já que não houve indeferimento do pedido de liquidação da sentença, mas apenas determinação de arquivamento do feito, diante do descumprimento da determinação de juntada de documento imprescindível ao prosseguimento do feito.

Assim, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020